Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. TEMA 1.113 DO STJ E RE 1.412.419/SP NÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE DECORRENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COMPROVADO. AUSENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 11.438,72 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) pelo excesso de ITBI na transmissão de um imóvel. Em suas razões (ID 57885632), o recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão dos autos em face do RE 1.412.419 (Tema 1.113) em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, alega, em síntese, que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, não necessariamente o valor do negócio jurídico fixado pelas partes e que o art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde, necessariamente, ao valor do negócio jurídico. Sustenta que a impugnação administrativa sobre a base de cálculo do ITBI é direito dos recorridos, mas optaram por não fazer. Argumenta que a base de cálculo apurada administrativamente é precedida de avaliação técnica prévia. Requer seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do tema o RE 1412419 pelo STF. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Parte isenta de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 57885636).
3. Da preliminar de suspensão do processo em decorrência Recurso Extraordinário no processo paradigma (REsp 1.937.821/SP), remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE n. 1.412.419/SP), não vislumbro razões para suspensão. A admissão de Recurso Extraordinário como recurso representativo de controvérsia (RE n. 1.412.419/SP), nos autos que resultaram na fixação do Tema 1.113 do STJ, por si só, não justifica a suspensão do processo, sobretudo ante à ausência de decisão da Suprema Corte acerca de matéria constitucional a ser apreciada naqueles autos. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1833149, 07521413220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1833118, 07587529820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, rejeitada a preliminar.
4. O cerne da controvérsia diz respeito à base de cálculo do ITBI, bem como se é o caso de ressarcimento de quantia supostamente cobrada maior.
5. Sobre o tema, o Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). A Lei Distrital n. 3.830/2006 em seu artigo 6o, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, dispõe que o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Nesse sentido, caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.
6. Por sua vez, o art. 148 do CTN menciona que: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
7. A questão foi analisada pelo STJ no tema 1.113 de recursos repetitivos, restando assim fixado: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
8. Analisando os autos e os documentos anexados, o imóvel foi adquirido no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) (ID 57885604), porém o ITBI foi calculado com base no valor venal de R$ 1.831.290,82 (um milhão oitocentos e trinta e um mil duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) (ID 57885606), tendo sido efetuado o pagamento de ITBI no valor de R$ 54.938,72 (ID 57885607), resultando a cobrança de R$ 11.438,72 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) a mais do que o valor devido se considerado o valor do negócio jurídico pactuado.
9. Diante os documentos juntados pelo recorrente não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN, sendo este necessário para fixação do valor atribuído ao imóvel. Os únicos documentos anexados pelo requerido, em contestação, demonstram simples arbitramento do imposto com base de cálculo estabelecida unilateralmente pela Administração Pública. Tal fato não inaugura processo administrativo, não sendo observado, portanto, o requisito previsto no Código Tributário Nacional, não havendo que se falar, como defende o Distrito Federal, em instauração de processo por iniciativa do contribuinte. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.